Tribunal: TJDFT
Processo: 0758201-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0758201-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VENANCIO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do ofício de IDs no 46238979, no 46238981 e no 462389887, o qual informa o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da pretensão recursal (ID no 45392329). Dê-se ciência as partes e ao Ministério Público acerca do mencionado ofício. Brasília, 2 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator